Tribunal: STF
Processo: ARE 1427050
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 11, p. 4):



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA NA ÉGIDE DA EC 103/2019. PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE RENDA EQUIVALENTE A 100% DO VALOR DA APOSENTADORIA QUE O FALECIDO MARIDO RECEBIA EM VIDA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 23 E 24 DA REFERIDA EMENDA. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao arts. 3º, I, III e IV, 6º, caput, 201, I e V, 226, caput, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 13, p. 4):



    “(...) ao suprimir o valor da pensão por morte, reduzindo-a de forma severa e rigorosa, o legislador esvazia, na prática, o conteúdo das garantias constitucionais, ocasionando, inclusive, lesão à proteção do Estado à família”.



    Alega-se ainda que (eDOC 13, p. 5):



    “(...) a própria legislação previdenciária presume a dependência econômica dos cônjuges, logo, a EC nº 103/2019, ao afastar a pensão corresponde a 100% (cem por cento) da aposentadoria do instituidor, relativiza, por completo, este fato, eis que, sem qualquer estudo específico, aponta que aquela se limita a 50% (cinquenta por cento) da renda mensal do falecido, com cota, a cada dependente, de apenas 10% (dez por cento), causando ofensa, assim, ao artigo 6º, 201, incisos I e V, e, ainda, 226, extinguindo a efetiva proteção do Estado à família.”



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência do óbice da súmula 279 (eDOC 15).



    É o relatório. Decido.



    Verifico a ausência de preliminar formal fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, na petição do recurso extraordinário. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral seria exigido quando a intimação do acórdão recorrido fosse posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF.



    Considerando que o apelo extraordinário foi subscrito em 11 de abril de 2022, a exigência da preliminar de repercussão geral já estava em vigor.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente